Tribunal: TJDFT
Processo: 0717882-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE BENS. PENHORA REQUERIDA. POSSE DE VEÍCULO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Somente bem pertencente ao devedor pode ser penhorado, portanto, é indispensável demonstração da propriedade, e não somente a posse.
2. É permitida a penhora somente sobre os direitos incidentes sobre o bem alienado fiduciariamente.
3. A propriedade de bem móvel se transfere pela tradição, entretanto, o veículo automotor possui regramento próprio, e conforme o art. 120 e art. 123, inciso I e § 1o, da Lei 9.503 /1997, submete-se a registro no Departamento de Transito local.
4. Negou-se provimento ao recurso.